Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-06.2008.8.11.0034
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000015-06.2008.811.0034
RECORRENTE: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR
Vistos.
Consoante a Certidão de Id. 80307971, o Recurso Especial foi interposto sem as razões recursais.
Desse modo, intime-se o causídico para se manifestar sobre o teor da indigitada certidão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça